Tribunal: TJBA
Processo: 8026262-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026262-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. DUPLICIDADE DE PROTOCOLO POR ERRO DO SISTEMA PJE. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por desistência da ação (art. 485, VIII, CPC), condenando o impetrante ao pagamento das custas processuais. A desistência decorreu de duplicidade de protocolo ocasionada por falha no sistema PJe, tendo sido formulada antes da citação da autoridade impetrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação formulada antes da citação do réu enseja a condenação do autor ao pagamento de custas processuais ou se deve ser equiparada ao cancelamento da distribuição, com a consequente dispensa do recolhimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A desistência da ação antes da angularização do feito enseja o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, não sendo aplicável a regra do art. 90 do mesmo diploma legal. 4 - Inexistindo citação válida, não se forma a relação processual triangular, razão pela qual a desistência equivale ao cancelamento da distribuição. 5 - A conduta colaborativa do autor que, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), antecipa-se em comunicar a impossibilidade de prosseguimento do feito antes de qualquer ato citatório, não pode resultar em penalização mediante condenação ao pagamento de custas. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 90, 290 e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.321.673/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8026262-56.2025.8.05.0001 em que figura como apelante MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.